Tribunal: TJDFT
Processo: 0742213-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742213-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUKENIA DE SA ARAUJO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLAUKENIA DE SA ARAÚJO (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor de BANCO RCI BRASIL S.A., processo n. 0717144-74.2024.8.07.0020, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 210296468, de origem). Em suma, afirma “não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família”, oportunidade em que reitera o pedido e junta documentos. Sem preparo, pois se trata de recurso que versa acerca da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A respeito da gratuidade de justiça postulada, em uma primeira análise, constata-se que a agravante se qualifica como técnica em enfermagem, com renda mensal bruta de R$ 6.751,18 (seis mil e setecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos) e líquida de R$4.182,38 (quatro mil e cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme contracheque emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do DF de ID 64757773 - Pág. 29. A referida renda, em tese, é corroborada pela Declaração de Imposto de Renda 2023/2024 de ID 64757773. Igualmente, constam despesas ordinárias da agravada (ID 64757773 - Pág. 17) e o extrato de movimentação bancária de ID 64757773 - Pág.9/10 revela módica movimentação financeira. Quanto ao ponto, cumpre-me trazer à baila a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. TJDFT possuem entendimento de que, para indeferir o pedido de justiça gratuita, o magistrado deve perquirir acerca das reais condições econômico-financeiras do postulante. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração. 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO 271/2023 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da agravante. 2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 3. Aplicável ao caso a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da percepção de renda iminente ao patamar de 5 salários-mínimos. 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para indeferir o pedido de justiça gratuita, o magistrado deve perquirir acerca das reais condições econômico-financeiras do postulante. 5. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1921090, 07253218720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, verificam-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo a probabilidade do direito, tendo em vista o parâmetro supramencionado, além do risco ao resultado útil do processo, ante a advertência constante na r. decisão agravada, para que a agravante/autora promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Essas as razões por que DEFIRO o efeito suspensivo ativo para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator